Tribunal: TJES
Processo: 0002696-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002696-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ruan de Moraes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180 do Código Penal), fixando pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação versa sobre três pontos principais: (i) pedido de absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; (ii) pleito de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, §3º, do Código Penal); e (iii) requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restaram plenamente comprovadas nos autos, por meio dos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem, do boletim de ocorrência e demais provas documentais.
4. O apelante não apresentou nenhuma comprovação acerca da origem lícita do veículo em sua posse, limitando-se a alegar que o adquiriu de terceiro não identificado. A ausência de justificativa idônea corrobora a tese acusatória de que o réu tinha ciência da ilicitude do bem.
5. A jurisprudência pátria entende que, em casos de receptação dolosa, cabe ao réu demonstrar a aquisição de boa-fé do bem, sob pena de presunção de dolo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, tendo em vista a reincidência do réu, o que encontra vedação expressa no art. 44, inciso II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. No crime de receptação dolosa, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente gera presunção de conhecimento da ilicitude, cabendo à defesa demonstrar a aquisição de boa-fé.

2. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 180, caput; art. 180, §3º; art. 44, II.

Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/09/2023.

STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002696-36.2022.8.08.0035

APELANTE:

R
UAN DE MORAES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN DE MORAES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
3
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha

(
fls.
119
/
122
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 180 do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Recurso interposto
em
fls. 128 e razões recursais apresentadas
em
fls. 129/136, pretendendo-se, em síntese:
(i
) a absolvição do apelante, conforme art. 386, inc. V e VII, do CPP;
(ii)
a desclassificação para o art. 180, §3º do Código Penal;
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, §3º do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas em fls. 141/144 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12282448).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 15h40min, na Avenida João Francisco Gonçalves, bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, Ruan de Morais, conduzia, após ter adquirido, uma motocicleta marca Honda, modelo NRX150 BROS ES, ano 2011, cor vermelha, placa ODA8294, que sabia tratar-se de produto de crime.

A guarnição da Guarda Municipal foi informada pelo serviço de videomonitoramento do município de uma moto com restrição de furto/roubo, que estava na região de Cobilândia, tendo para lá se dirigido.

A Guarda Municipal conseguiu alcançar a moto e seu condutor, quando então realizaram a abordagem dele, constatando que de fato a referida moto havia uma restrição de furto/roubo, que teria ocorrido no dia 07 de abril de 2022, o que foi confirmado pela então proprietária da moto, através de contato mantido
com a
guarnição.

Aflora os autos que o denunciado relatou que havia adquirido a referida moto através de aplicativo de celular, mas não informou de quem, nem qual valor e nem mesmo quando isso teria ocorrido.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição do apelante, conforme art. 386, inc. V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 180, §3º do Código Penal.

Não obstante, consigno que a autoria e materialidade do delito imputado ao Apelante foi devidamente comprovado nos autos, especialmente pelo depoimento do Guarda Municipal Fabrício Leite Machado em sede policial (fls. 06/07) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive) e do Guarda Municipal Otávio Costa Neto em sede policial (fls. 08/09) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive), pelo depoimento da vítima Julio Cesar Miranda em sede policial (fls. 10), pelo Auto de Apreensão (fls. 13), pelo Boletim Unificado nº 47498912 (fls. 18/20), pelo Boletim Unificado nº 47465466 (fls. 21/23).

“
Que o réu foi submetido à abordagem policial em razão da constatação de restrição furto/roubo vinculada ao veículo por ele conduzido, evidência esta verificada por meio do denominado cerco eletrônico; Que no momento da abordagem, não foram exibidos quaisquer documentos comprobatórios da regularidade do automóvel por parte do réu; Que fez contato com a vítima proprietária do veículo após a ocorrência”.
(Depoimento do Guarda Municipal Otávio Costa Neto em juízo)

“
Que a abordagem em questão se deu após a motocicleta sob condução do acusado transpor a denominada muralha, um sistema de monitoramento urbano que sinalizou a existência de restrição de furto/roubo associado ao referido veículo; Que confirma que Ruan era o condutor do veículo”.
(Depoimento do Guarda Municipal Fabrício Leite Machado)

O réu, por sua vez, encontra-se revel, prestou declarações exclusivamente em sede policial, oportunidade na qual optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

O art. 180 do Código Penal descreve como elementares do crime de receptação as condutas de
“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Como cediço, na receptação, o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, por se tratar de estágio meramente subjetivo do comportamento. Assim, pode o elemento subjetivo ser apurado pelas provas testemunhais e circunstanciais, que, no caso, leva à segura conclusão de que o apelante receptou a motocicleta com plena ciência da origem ilícita do bem.

Ao contrário do que sustenta a defesa, vislumbra-se pelas provas testemunhais e circunstanciais, a segura conclusão de que o apelante receptou o veículo com plena ciência da origem ilícita do bem, já que teria adquirido de terceiro sem indicar, minimamente, quem seria tal pessoa, bem como não apresentou nenhuma prova acerca da compra realizada.

Assim, diante de tais circunstâncias, não há que se falar em absolvição do acusado e, muito menos, que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem adquirido.

Convém salientar que, em se tratando de receptação dolosa, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, de modo que o ônus da prova se inverte, e impõe-se ao acusado, destarte, justificativa para tal posse. Quando a versão apresenta-se inverossímil, como ocorre no caso versando, não há como revesti-la de credibilidade.

Colhe-se precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido:

"Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois, como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição." (RJDTACRIM 34/236).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.

FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO. RESP INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa deixou de combater o seguinte fundamento nas razões do AREsp: Súmula n. 7 do STJ. Isso motivou o seu não conhecimento.
3. Ademais, o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
4. Além disso, é possível a condenação baseada em elementos do inquérito policial desde que corroborada por elementos produzidos em juízo, conforme ocorrido na hipótese dos autos. Assim, a pretensão era também inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 5. A pretendida desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa ensejaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente,
"caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).
(...)
(AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Nesse quadro, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 156, do CPP),e, levando-se em consideração que a tese defensiva não veio acompanhada de elementos probatórios concretos e efetivos, havendo
o silêncio do réu
, a conclusão é a de que o acusado praticou o crime de receptação.

Logo, tratando-se a receptação de crime instantâneo, o simples fato de o acusado ter sido flagrado na posse direta do bem proveniente de furto, sem apresentar justificativa idônea acerca da sua origem, por si só, já é o suficiente para caracterizar o ilícito penal de acordo com a jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto
, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e demonstra, com clareza, a autoria da apelante no crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, razão pela qual não há falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, §3º do Código Penal.

Conforme consignado na sentença, o réu é reincidente em crime doloso. Por isso, face a vedação prevista no art. 44, inc. II do Código Penal
1
, incabível o acolhimento do pedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(...) II – o réu não for reincidente em crime doloso;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)